Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009962-23.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 03.957.542/0001-45 (EMBARGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 03.957.542/0001-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE CADA PROCESSO (DÍVIDA) ATUALIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DE CADA AÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais é a data da citação do devedor no cumprimento de sentença em consonância com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça.

É firme o entendimento no sentido de que a aplicação de juros e correção monetária pode ser analisada a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, de modo que, por ser matéria de ordem pública, não viola a coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009962-23.2018.8.11.0000

EMBARGANTE
:
NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por determinação da eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora do Recurso Especial n. 1862635 - MT (2020/0039549-3), que deu provimento ao recurso interposto por
NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

“a fim de anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração interpostos pelo recorrente”
(ID. 84547979).

A MMa. Ministra entendeu que acórdão recorrido efetivamente incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 1.022 do CPC, dado que não apreciou a questão controvertida, qual seja, o critério de cálculo do valor dos honorários advocatícios, segundo os limites do título judicial, razão pela qual vieram-me os autos conclusos para reapreciação dos presentes embargos.

Por essa razão, cassou o acórdão que apreciou os aclaratórios opostos pela então recorrente, a fim de que seja sanada as omissões suscitadas

Assim, trago em mesa os embargos de declaração opostos por
NAVARRO e VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME
, visando sanar omissão/contradição constante no v. acórdão de Id. 5414143, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DOCUMENTOS NOVOS –INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais é a data da citação do devedor no cumprimento de sentença em consonância com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça. Os documentos juntados pela parte autora não são novos e dizem respeito as ações em que figurou como patrona da instituição financeira, as quais estão inclusas na condenação aviada em primeira instância”

Alega que o
decisum
foi omisso e obscuro no que diz respeito à confusão entre os juros empregados para fins de atualização dos valores dos processos e juros devidos à recorrente.

Salienta que o magistrado de primeira instância entendeu que, para atualizar os valores desses processos, devem ser contabilizados juros e correção monetária a partir dos respectivos ajuizamentos, de forma a corresponder ao crédito perseguido nos autos pela instituição financeira, nas respectivas demandas de cobrança/execução de dívida patrocinadas pelo embargante.

Ressalta que houve manifesta obscuridade com relação à determinação de inclusão de juros de mora a partir da citação, sob fundamento de que para atualizar o valor da causa de cada processo, também deve incidi-los, de modo que o acórdão embargado viola a coisa julgada ao modificar a base de cálculo em relação ao valor atualizado dos processos, para o valor atribuído à causa.

Ao final, prequestiona as seguintes matérias: honorários fixados por arbitramento: art. 22, da Lei n. 8.906/94, Arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa: art. 20, §§ 3o e 4o, CPC/73, interpretação das decisões judiciais: art. 489, § 3o CPC/15, ausência de enfretamento dos argumentos deduzidos no processo: art. 489, § 1o, IV CPC/15. (Id. 5660553)

Contraminuta ofertadas conforme certidão de Id. 5707608 e 5736137.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício existente no acórdão desta Câmara que, sob a relatoria da
Desa. Cleuci Terezinha Chagas
, reformou em parte a decisão recorrida para fixar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, qual seja, a data da citação do banco devedor na ação de cobrança dos honorários contratuais (Id. 5414143).

Assim, como o Superior Tribunal de Justiça avaliou que tais vícios não foram sanados a contendo, importante trazer à baila os fotos que revolvem a questão em debate para, depois, avaliar como se dará o cálculo do crédito dos embargantes.

Pois bem. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios movida por
Navarro & Volpe Advogados Associados
em face de
Banco do Brasil S/A
.

O Juízo de primeiro grau ao julgar o feito condenou a instituição financeira a pagar honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo patrocinado pela parte autora, a ser calculado em liquidação de sentença por mero cálculo, cujo feito transitou em julgado em 13/06/2017.

Consequentemente, a parte exequente formulou pedido de cumprimento definitivo de sentença dos honorários pelo rito do artigo 523 do CPC, ocasião em que o banco apresentou impugnação após depositar o valor que entende incontroverso.

Ao decidir sobre a impugnação, o magistrado postergou a análise do excesso à execução “
para depois da elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial e manifestação das partes, bem como o pedido de condenação ou compensação de honorários advocatícios”
e, por essa razão, determinou a elaboração do cálculo

mediante a observância dos seguintes critérios
:

“(...)

a)
Os juros de mora devem incidir da data da juntada do mandado de citação válida do executado na fase de conhecimento - 14/04/2014 (fls. 03) de 1% ao mês (simples) INPC-IBGE e a correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) - 08/04/2013 (AR acostado às fls. 48)
, conforme fixado por este Juízo no item “1” desta decisão, observando também que o executado efetuou o pagamento voluntário de R$ 1.319.105, 43 (um milhão, trezentos e dezenove mil, cento e cinco reais e quarenta e três centavos), sobre este valor não deve incidir a multa de 10% (dez por cento), nem os honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC/15);

b) Sobre o valor remanescente, se houver, deverão incidir a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC/15);

c) Observar a determinação da r. sentença.

d) Incluir no cálculo as custas processuais (...)”.

Contra esta decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, sendo rejeitados aqueles aviados pelo Banco do Brasil e parcialmente acolhido os da parte exequente Navarro & Volpe – Advogados Associados, cuja decisão é a seguinte:

“(...) Ante o exposto,
ACOLHO E DOU PROVIMENTO PARCIAL aos presentes embargos de declaração interpostos pela parte exequente Navarro & Volpe – Advogados Associados, revogando em parte a decisão de fls. 1.512/1.518

no que consiste aos juros de mora e correção monetária, bem como em relação à omissão quanto a não inclusão das três ações, quais sejam, Códigos n. 2351 (6a Vara Cível de Alta Floresta-MT), n. 8051 (2a Vara Cível de Alta Floresta-MT) e n. 33919 (Comarca de Apiacás-MT) pelo executado
e ACOLHO, MAS NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos pela parte executada Banco do Brasil S/A., pelas razões expostas no bojo desta decisão.

Assim, DETERMINO a REMESSA dos autos a Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o (a) servidor (a) responsável observar os seguintes critérios:

a) Os 38 (trinta e oito) processos patrocinados pela exequente em favor do executado, constante na planilha que instruiu cumprimento de sentença às fls. 1.208/1.212, deverão ser atualizados com juros de mora de 1% a.m. – simples e correção monetária pelo INPC,
ambos com termo inicial da data do protocolo de cada um dos processos
.

b) Com o valor atualizado este deverá ser multiplicado por 5% (cinco por cento) para a obtenção do valor devido à exequente.

c) Do valor total deverá ser abatido o montante de R$ 1.319.105,43 (um milhão trezentos e dezenove mil, cento e cinco reais quarenta e três centavos), valor este já pago pelo executado à exequente.

d) Sobre o valor remanescente deverá incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/15.

e) Incluir o valor das custas processuais pagas pela exequente às fls. 867, corrigido com juros e correção monetária desde a data do recolhimento (24/03/2014).

Elaborado o respectivo cálculo judicial, INTIMEM-SE as partes para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem as manifestações, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Diante disso, foi interposto o recurso o agravo de instrumento pelo Banco do Brasil, cujo acórdão que ora se embarga reformou a decisão recorrida somente no tocante à
data de incidência dos juros de mora
, do qual gerou o acórdão, ora embargado.

Ou seja, na origem foram delineados os critérios para atualizar o
quantum debeatur
concernente ao percentual fixado sobre os 38 processos outrora patrocinados pela ora embargante, a fim de computar juros legais de 1% ao mês na forma simples e correção monetária pelo INPC
a partir dos respectivos ajuizamentos
, enquanto que no acórdão embargado determinou-se que os juros devidos
fluem a partir da citação da instituição financeira na ação de cobrança de honorários, enquanto que a correção monetária permaneceu com termo inicial a data do protocolo de cada um dos processos.

Portanto, a celeuma reside na forma de atualização da obrigação imposta ao banco, eis que incontroverso o que o pagamento dos honorários contratuais
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada um dos 38 (trinta e oito) processos patrocinados pela parte autora, a ser calculado em liquidação de sentença por mero cálculo
.

Nesse ponto, como bem sopesado pela eminente colega que me antecedeu, Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, os juros moratórios deve se dar a partir da citação na ação de cobrança, por se tratar de responsabilidade contratual.

Eis o excerto do voto que deu azo ao acórdão embargado:

“(...) Com efeito, de acordo com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça o termo inicial dos juros moratórios deve se dar a partir da citação na ação de cobrança, por se tratar de responsabilidade contratual, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGADA ILIQUIDEZ DA DÍVIDA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA DE LITERAL VIOLAÇÃO DA LEI. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A SÚMULA No 163/STF.

1. Em se tratando de responsabilidade contratual pelo pagamento de honorários advocatícios, o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o montante devido, apurado em ação de cobrança proposta pelo causídico, é a citação para a fase de conhecimento da referida ação judicial, ainda que se alegue ser ilíquida a obrigação. 2. Incide, na hipótese, a inteligência da Súmula no 163/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 547.273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 04/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULAS Nos 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. A discussão do montante fixado para remuneração do trabalho do escritório de advocacia recorrente foi alimentada e dirimida pela interpretação de cláusula de êxito estabelecida no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes litigantes. Incidência dos rigores das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 3. Recurso especial da parte autora parcialmente provido. Recursos especiais das instituições financeiras não providos. (REsp 1332435/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014) (Grifei)

De igual modo, a jurisprudência deste e. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR MAJORADO –JUROS DE MORA MANTIDOS – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA MODIFICADO – DATA DO ARBITRAMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios, possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido, o que afasta as teses de inépcia da inicial e de falta de interesse agir.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o disposto no § 2o da Lei no 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20 do CPC, pelo que deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Ap 96954/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015) (Grifei)

Assim, deve ser modificada a decisão recorrida para determinar que os juros de mora sejam calculados a partir da citação na ação de cobrança proposta pelos Agravados.
(...)” – sic
ID.

5388936 – sem destaque no original.

Da leitura, diferente do que alega a embargante, extrai-se que não há qualquer omissão ou obscuridade no julgado, mas sim a aplicação dos juros de forma diversa à pretendida, eis que o entendimento é claro no sentido de que, por se tratar de obrigação contratual, o termo inicial de incidência deve ser a data da citação da instituição financeira na ação de arbitramento de honorários advocatícios, vez que não restou operada a constituição em mora em momento anterior.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
5. O termo inicial dos juros moratórios deve ser determinado a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes. 6. No caso, tratando-se de mandato, a relação jurídica tem natureza contratual, sendo o termo inicial dos juros moratórios a data da citação (art. 405 do CC). 7. Não havendo prova de má-fé e sendo a mora declarada pelo Poder Judiciário, a citação deve prevalecer como marco inicial da contagem dos juros. 8. No período anterior a constituição em mora (antes da citação), a atualização monetária dos valores devidos deve ser feita pelo índice indicado na sentença.
9. Após a constituição em mora, incidência apenas da taxa Selic, sem cumulação com correção monetária. 10. Necessidade de observação da determinação de abatimento do valor consignado em outra demanda. 11. Honorários sucumbenciais estabelecidos de forma equitativa, atendendo aos preceitos fixados pelos parágrafos do artigo 20 do CPC, observada a complexidade da causa e o seu longo tempo de duração. Súmula 07/STJ. 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1403005/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aliás, esse ainda é o entendimento desta Corte de Justiça, confira:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponder com a data da citação na ação de arbitramento de honorários advocatícios.”
(TJ-MT 10007064220188110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, em que pese a embargante sustentar que o magistrado de primeira instância atualizou os valores dos referidos processos como forma a corresponder ao crédito perseguido nos autos pela instituição financeira, o entendimento a ser aplicado ao caso é diverso e não viola a coisa julgada.

Isso porque não se está alterando o teor do título judicial que funda o cumprimento de sentença, ao contrário, nos termos delineados a condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo ocorrerá da seguinte maneira: aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento de cada uma das 38 (trinta e oito) ações patrocinadas pelos ora embargantes em favor do banco e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do requerido, ora embargado, na ação de conhecimento que, no caso, nada mais é do que a ação de arbitramento de honorários.

Além disso, como a incidência dos juros e correção monetária é matéria de ordem pública, totalmente possível a fixação na fase executiva, como é a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO NO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRECLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS PARA O CÁLCULO DA MULTA DECENDIAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1910903/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.

1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017).

2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum.

3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão do agravo de instrumento lançado no ID. 5388933.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021